Tribunal: STJ
Processo: 0000518-06.2015.8.25.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567691 - SE(2024/0043590-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: EDIVALDO VIEIRA DE MATOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: GILSON DE JESUS GUIMARÃES - SE002678
MARCIO DE SOUZA FREITAS - SE005485
JOSE WASHINGTON NASCIMENTO DE SOUZA - SE004099
INTERES.
: SAMAM VEÍCULOS LTDA
INTERES.
: ELIENE FERREIRA DE MATOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VEÍCULO NOVO. VÍCIO. LAUDO PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
RESPONSABILIDADE
DO
FABRICANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o juiz não
fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em
outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da
prova, cabe a ele a interpretação da produção probatória necessária à
formação do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem, conquanto tenha reconhecido que o laudo
pericial não foi conclusivo quanto à causa do incêndio ocorrido no veículo,
concluiu, com base em suas considerações, nos demais fatos e provas
constantes dos autos e à luz da legislação consumerista, que a fabricante não
comprovou a existência de causa excludente de sua responsabilidade. A
modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56896666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ec309813-ced1-4b10-a1fe-700ac88cb81c

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ec309813-ced1-4b10-a1fe-700ac88cb81c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567691 - SE(2024/0043590-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: EDIVALDO VIEIRA DE MATOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: GILSON DE JESUS GUIMARÃES - SE002678
MARCIO DE SOUZA FREITAS - SE005485
JOSE WASHINGTON NASCIMENTO DE SOUZA - SE004099
INTERES.
: SAMAM VEÍCULOS LTDA
INTERES.
: ELIENE FERREIRA DE MATOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VEÍCULO NOVO. VÍCIO. LAUDO PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
RESPONSABILIDADE
DO
FABRICANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o juiz não
fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em
outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da
prova, cabe a ele a interpretação da produção probatória necessária à
formação do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem, conquanto tenha reconhecido que o laudo
pericial não foi conclusivo quanto à causa do incêndio ocorrido no veículo,
concluiu, com base em suas considerações, nos demais fatos e provas
constantes dos autos e à luz da legislação consumerista, que a fabricante não
comprovou a existência de causa excludente de sua responsabilidade. A
modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

Trata-se de agravo interno interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA. (nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA.) contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial, em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência da
(e-STJ, fls. 884-891).
Súmula 7/STJ
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
do referido óbice sumular, ao argumento de que sua pretensão não demanda o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, mas apenas o controle da correta aplicação do direito ao caso.
Alega, ademais, que foram desconsiderados elementos probatórios relevantes constantes dos
autos, realizada indevida flexibilização das regras de distribuição do ônus da prova, bem como
não observado que o perito foi categórico ao consignar a inexistência de vício oculto no veículo
(e-STJ, fls. 895-907).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 911).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de resolução contratual cumulada com indenizatória por
danos morais fundada na alegada existência de vício oculto em veículo.
O Juízo de primeiro grau julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes,
condenando a demandada, ora agravante, à restituição do valor despendido com a aquisição do
veículo, assim como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização
por danos morais (e-STJ, fls. 619-628).
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem manteve a sentença, reiterando a
conclusão, à luz da legislação consumerista, pela responsabilização da fabricante, que não se
desincumbiu de demonstrar a inexistência de vício oculto no bem. Por elucidativos, transcrevem-
se os seguintes excertos do acórdão recorrido:

"Sopesando a matéria ora em discussão, diante da prova coligida aos
autos, depreende-se que o veículo em questão era praticamente novo, apenas
05 (cinco mil) km rodados, quando sofreu incêndio.
Frise-se que sequer a primeira revisão, programada para quando o carro
completasse 10 mil quilômetros de rodagem, chegou a ser realizada. Ou seja,
o veículo permanecia perfeitamente conservado.
Ocorre que no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 16h00min, o
conduzia seu veículo na estrada que dá acesso à sua
autor/Apelado
propriedade rural, juntamente com sua esposa e filha, quando percebeu o
acendimento de uma luz no painel de instrumentos. Por precaução, o
Consumidor resolveu parar imediatamente o veículo no acostamento,
momento em que o carro simplesmente “apagou o fogo”. Nesse instante, a
filha do Recorrido, ELIENE FERREIRA DE MATOS, que estava no banco
traseiro, sentiu cheiro de fumaça, o que motivou a saída de todos do veículo
rapidamente.
Já do lado de fora, o Apelado percebeu que havia fogo próximo ao pneu
traseiro, do lado do motorista. Assim, utilizou o extintor do próprio veículo
no local, o que, infelizmente, não adiantou, sendo que todo o carro foi
tomado pelas chamas, ficando totalmente incendiado – vide fotos de fls. 25/26.
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

Alega a apelante que não restou comprovado defeito da fabricação do
veículo, mas o seu mau uso que teria provocado o incêndio.
Fato é que o i. Perito deixou claro que não é possível identificar, mesmo
com o mínimo grau de certeza, qual a real causa da origem do incêndio, até
porque sequer ficou explicado o motivo do acendimento das luzes do painel e
a paralisação do funcionamento abrupto do motor. Vejamos trecho do laudo
neste sentido:

'O estado atual do veículo impede a determinação de defeitos de
funcionalidade do veículo ou a identificação de qual alerta luminoso
foi visto pelo Requerente além de impedir que a causa raiz de seu
acendimento seja determinada.'

Com relação à instalação de som no veículo, infere-se do laudo que 'em
função do local onde se originou o fogo, próximo a roda traseira o qual não
há instalações elétricas, acredita-se que não há correlação entre a instalação
do sistema de som e o incêndio.'
Importante salientar que o produto foi adquirido zero KM, ou seja, livre
de uso ou desgaste e, no entanto, apresentou que comprometeu a defeito/vício
segurança e expôs a risco a integridade física do Apelado e de sua família.
Com relação a alegação de que a culpa seria do consumidor por
estacionar em vegetação seca, tem-se que o Apelado estacionou seu veículo
onde era possível, ante o acendimento de uma luz no painel, uma vez que
continuar trafegando com o mesmo poderia colocar sua vida e de sua família
em risco, mesmo porque o veículo veio a incendiar logo em seguida, não
sendo crível imputar culpa ao consumidor pelo evento danoso.
Assim, embora o laudo pericial não evidencie a existência de vício oculto,
também não o exclui, devendo, pois ser analisado sob o prisma do Código de
Defesa do Consumidor.
No que tange ao dano material, o veículo foi completamente afetado pelo
incêndio e atualmente o mesmo encontra-se em estado de degradação e
corrosão avançado permanecendo apenas a estrutura metálica do mesmo.
(...)
Importante ponderar que como bem durável, existe uma expectativa de
utilização por um período razoável de tempo, com qualidade, segurança, não
sendo lógico entender que o consumidor possa ser posto em situações
tormentosas em tão exíguo lapso de tempo da aquisição."

Nesse cenário, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte Superior orienta, na esteira do princípio do livre convencimento motivado, que o julgador
não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, decidir em sentido contrário àquele,
quando houver outros elementos que assim o convençam, indicando os motivos que lhe
formaram o convencimento. Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA. PROVA PERICIAL PODE SER DISPENSADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento ao
apelo do recorrente e deu parcial provimento ao apelo da parte adversa, em
ação demarcatória envolvendo dois imóveis rurais, Fazenda Santo Expedito e
a Fazenda Anhumas, com discussão sobre a validade de prova pericial e a
necessidade de nova perícia.
2. O recorrente alegou negativa de vigência aos arts. 579, 580 e 581 do CPC,
por afastamento da perícia sem determinação de nova prova pericial, e
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, por omissão quanto à necessidade de
baixa dos autos para realização de nova perícia.
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

3. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, com
o Tribunal de origem afirmando que o acórdão estava devidamente
fundamentado e que não houve omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão quanto à necessidade de nova perícia e
se o afastamento da perícia judicial sem determinação de nova prova pericial
desvirtuou o rito da ação demarcatória.
5. O acórdão recorrido não afastou a perícia por completo, mas a valorou
em conjunto com outros elementos probatórios, prestigiando os limites do
registro imobiliário, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o juiz não está adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos ou fatos provados nos autos.
7. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão expôs as
razões de decidir de forma suficiente, sendo a irresignação do recorrente
uma tentativa de rediscutir o mérito, o que é inviável em sede de recurso
especial.
8. A realização de nova perícia é faculdade do juiz, e não um dever, conforme
os arts. 573 e 480 do CPC, sendo inviável o reexame de provas em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
9. Recurso especial desprovido."
, relator
, Quarta Turma,
(REsp n. 1.917.881/TO
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ROMPIMENTO
DE
BARRAGEM
EM

DANO
MORAL.
ABALO
PSICOLÓGICO
BRUMADINHO/MG.
COMPROVADO.
VALORAÇÃO
DE
LAUDO
PERICIAL.
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o magistrado não está
vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, em consonância com o
princípio da livre persuasão racional, formar a sua convicção a partir de
outros elementos constantes nos autos, desde que motive adequadamente a
(AgInt no
, relator Ministro Marco
sua decisão"
AREsp n. 1.310.650/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.6.2020, DJe 25.6.2020).
2. Nos termos da
, os juros moratórios incidem a partir da
Súmula 54/STJ
data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano moral em casos
de responsabilidade extracontratual.
3. Em que pese a rejeição de embargos de declaração, a sua oposição não
configura, por si só, intuito protelatório, de modo que incabível a aplicação
de penalidade à parte que exercita, regular e razoavelmente, faculdade
processual prevista em lei.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento."
, relatora
,
(REsp n. 2.231.201/MG
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS
C/C
E DANOS. ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO
E 492 DO CPC. EXATA OBSERVÂNCIA DA
ART. 141
PETIÇÃO
INICIAL.
ADSTRIÇÃO
AO
LAUDO
PERICIAL.
NÃO OBRIGATORIEDADE. MINUCIOSA ANÁLISE DE OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIARAM NÃO PODER SER
IMPUTADO À RÉ A CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO.
CONCLUSÃO EXARADA A PARTIR DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA AUTORA.
7/STJ.
RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FUNDADO NAS
PARTICULARIDADES FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 5 E
PRECEDENTES.
7/STJ.
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

1. Inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
, pois
CPC/2015
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não
havia descumprimento contratual por parte da ré, não se podendo confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. Observância estrita da causa de pedir enunciada na petição inicial, ou
seja, a partir da alegação de que o não cumprimento, pela ré, de suas
obrigações contratuais, inviabilizou o prosseguimento da incorporação
imobiliária e o início da execução das obras. Inocorrência de violação ao
arts. 141 e 492 do CPC.
3. Segundo a orientação jurisprudencial assente desta Corte, "o julgador
não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção

com outros elementos ou fatos provados nos autos" (AgInt no Ag n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je de
1.341.512/PR,
23/9/2019)
4. Devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as
conclusões do laudo pericial, não se valendo o Tribunal estadual, de meras
regras de experiência comum, mas sobretudo da análise das cláusulas do
contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes,
especialmente quanto ao cumprimento das responsabilidades que cada
contratante estava obrigado, além de outros pareceres técnicos e
informações prestadas por órgão municipais.
5. Impossibilidade de revisão da convicção a que chegou o Tribunal de
origem a partir da valoração do conjunto probatório dos autos de que a
resolução do contrato não ocorreu por culpa da ré, bem como de que os
autos já estavam devidamente instruídos, sem necessidade de nova perícia,
em razão dos óbices das Súmulas 5 e
Precedentes.
7/STJ.
6. Inviabilidade de revisão das conclusões da instância ordinária acerca do
reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte da autora, pois a
convicção foi firmada a partir das particularidades do contexto que permeia
a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido."
, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
(REsp n. 2.137.575/RJ
, Terceira Turma, julgado em
Ministro HUMBERTO MARTINS
21/5/2024,
DJe de
)
28/6/2024

No caso, o acórdão recorrido não afastou as conclusões do laudo pericial, mas
reconheceu que ele foi inconclusivo quanto à causa do incêndio ocorrido no veículo e, com base
em suas considerações, no conjunto fático-probatório dos autos e à luz da legislação
consumerista, apresentando a devida fundamentação para tanto, consignou que a recorrente, na
condição de fornecedora, não logrou êxito em comprovar a existência de causa excludente de
sua responsabilidade.
Nesse cenário, a despeito das considerações da agravante acerca da apreciação das
conclusões do referido laudo, dos demais elementos probatórios constantes dos autos e da
distribuição do ônus probatório, não é possível, em recurso especial, rever a conclusão que o
Tribunal de origem alcançou a partir da valoração desse conjunto fático-probatório, para fins
de excluir sua responsabilidade, ante o óbice da
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

2. O recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso
de apelação da agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o
pedido de revisão de aluguel, com base nas conclusões do laudo pericial.
3. A parte agravante alegou a inaplicabilidade da
, sustentando
Súmula 7/STJ
que sua tese não busca o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de
um fato incontroverso, qual seja, a suposta contradição no laudo pericial
validado pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o óbice da
é
Súmula 7/STJ
aplicável ao caso, considerando que a parte agravante busca a revaloração
jurídica de um fato incontroverso, alegando contradição no laudo pericial
validado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões da decisão
agravada, que aplicou corretamente o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é insubsistente, pois o
tribunal de origem se pronunciou sobre os pontos essenciais à solução da
controvérsia, afastando os argumentos deduzidos pela parte agravante.
7. O julgador tem liberdade para apreciar os fatos e provas da demanda
segundo seu livre convencimento, desde que fundamente sua decisão, ainda
que de forma sucinta. O não acolhimento das teses da parte recorrente não
caracteriza omissão ou deficiência de fundamentação.
8. A convicção do Tribunal de origem acerca da regularidade do laudo
pericial e da adequação do valor locativo decorreu da análise do conjunto
fático-probatório dos autos, sendo vedado ao STJ o reexame de provas,
conforme a
.
Súmula 7/STJ
9. A tese de revaloração jurídica apresentada pela parte agravante, na
verdade, demanda a revisão da base fática sobre a qual se fundou o acórdão
recorrido, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
10. Não há elementos novos que justifiquem a alteração do resultado do
julgamento, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido."
(AgInt
no
,
relator

AREsp
n.
2.783.737/SP

Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJEN
HUMBERTO MARTINS
9/12/2025,
de
).
9/12/2025

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das conclusões do acórdão
recorrido sobre desgaste natural do veículo, existência de vício redibitório,
responsabilidade civil e relação de consumo demanda reexame do laudo
pericial, das condições do bem e das circunstâncias contratuais, vedado em
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ e obsta o reexame do
conjunto probatório para infirmar a conclusão de desgaste natural do veículo
e afastar vício redibitório. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a
revisão das premissas fáticas sobre responsabilidade civil e relação de
consumo, inclusive quanto à validade da cláusula de ausência de garantia."
, relator
(AREsp n. 3.038.195/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO
PRODUTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR
C/C
C/C
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. VEÍCULO ZERO-
QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA
PAGA. CABIMENTO. NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO NO TRINTÍDIO
LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ
1. Ação de responsabilidade civil pelo fato do produto
obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais.
c/c
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II, do
CDC), a utilização do produto durante o trâmite processual não afasta a
incidência dos juros de mora. Precedentes.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relatora
,
AREsp n. 2.653.930/RJ
Ministra NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO COM VÍCIO
OCULTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO
SÚMULA 7/STJ
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo
inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o
consumidor toma ciência do vício. Precedentes.
3. No caso dos autos, o Tribunal local concluiu que os defeitos apresentados
pelo veículo adquirido pelo recorrido não decorrem apenas de desgaste
natural, identificável de plano pelo consumidor e compatível com as
características de um veículo usado, mas, sim, de vício oculto, que gera o
dever de indenizar.
4. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 1.980.941/PR
Ministro RAUL ARAUJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
4/4/2022,
6/5/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:51
Código de Controle do Documento: 965b0925-08c6-4d06-ad63-3606e7205eb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.567.691 / SE
Número Registro: 2024/0043590-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005180620158250062
201580000533
201580000533201600715442
201580000533201600715442202300701924
201580000533201600715442202300701924202300723278
201600715442
202300701924
202300723278
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: EDIVALDO VIEIRA DE MATOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : GILSON DE JESUS GUIMARÃES - SE002678
MARCIO DE SOUZA FREITAS - SE005485
JOSE WASHINGTON NASCIMENTO DE SOUZA - SE004099
INTERES.
: SAMAM VEÍCULOS LTDA
INTERES.
: ELIENE FERREIRA DE MATOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA56867454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: 4af78c84-4884-4687-af1e-3602f3754a98

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES - MG098632
WILLIAM WELTER FREITAS - MG169290
AGRAVADO
: EDIVALDO VIEIRA DE MATOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : GILSON DE JESUS GUIMARÃES - SE002678
MARCIO DE SOUZA FREITAS - SE005485
JOSE WASHINGTON NASCIMENTO DE SOUZA - SE004099
INTERES.
: SAMAM VEÍCULOS LTDA
INTERES.
: ELIENE FERREIRA DE MATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: 4af78c84-4884-4687-af1e-3602f3754a98